Tribunal: TJDFT
Processo: 0700938-64.2023.8.07.0005
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE NO MEDIDOR. PROCEDIMENTO. PARÂMETROS LEGAIS. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. APURAÇÃO DA RECEITA. RESOLUÇÃO No 1.000 ANEEL. PARÂMETROS. INÍCIO DA IRREGULARIDADE. 12 CICLOS. ANTERIORES. UTILIZAÇÃO.
1. A Resolução 1.000/2021 da ANEEL dispõe expressamente quanto ao procedimento administrativo a ser observado pela concessionária para determinar eventual irregularidade no medidor de energia dos consumidores.
2. O procedimento realizado pela concessionária constitui meio de prova necessário para determinar a ocorrência da irregularidade no medidor de energia do consumidor, devendo a legalidade e regularidade dos atos praticados pela concessionária de energia serem submetidos ao contraditório e à ampla defesa na esfera judicial (Resolução 1.000/2021 da ANEEL, art. 590).
3. Ausente prova em sentido contrário, os elementos apresentados pela apelante, a exemplo do procedimento para caracterização de irregularidade no medidor de energia e dos históricos de consumo, gozam de presunção de veracidade e de legitimidade e devem, no caso, ser admitidos como suficientes para determinar a existência dos débitos.
4. Comprovado que houve fraude no medidor de energia, mediante regular processo administrativo, cabe à distribuidora de energia apurar a receita a ser recuperada mediante os parâmetros estabelecidos no art. 595 da Resolução no 1.000 da Aneel. Para tal finalidade, é cabível a utilização da média dos três maiores valores disponíveis do consumo de energia elétrica ocorridos em até 12 ciclos imediatamente anteriores ao início da irregularidade.
5. A parte apelada não apresentou qualquer prova capaz de indicar incorreção nos cálculos realizados pela ré ou justificativa plausível para não utilização dos valores que compõem os 12 ciclos imediatamente anteriores ao início da irregularidade, tal como a norma de regência determina (CPC, art. 373, I). Assim, é devido o pagamento do valor apurado.
6. Recurso conhecido e provido.